Tribunal: TJMT
Processo: 0021518-38.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021518-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LECY TABORDA LOCATELLI - CPF: 523.016.991-53 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA LOCATELLI FLORES - CPF: 981.945.181-72 (APELADO), ALDA CRISTINA TABORDA LOCATELLI - CPF: 699.757.011-91 (APELADO), DANI JOSÉ LOCATELLI JUNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO – NÃO PROVIMENTO.

É devida a indenização securitária, quando ficar demonstrado que, nas condições gerais do contrato, há previsão de renovação automática do seguro e inexistir comprovação de que houve prévia notificação acerca do desinteresse pela renovação, por quaisquer das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes, em parte, os pedidos, formulados nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelos Recorridos (id. 223564177, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, à época do falecimento do segurado – 20/09/2015 –, não havia contrato vigente, já que a vigência da apólice era de 11/09/2014 a 11/09/2015.

Defende que o seguro não foi renovado, posto que não recebeu o pagamento do prêmio pelo segurado e que era ônus da parte Apelada comprovar tal fato.

Afirma que a parte Recorrida não juntou nenhum documento que demonstrasse que o segurado requereu a renovação da apólice do seguro.

Argumenta que não houve ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois não há abusividade ou ilegalidade no contrato.

Por fim, requer, caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o artigo 86, do CPC ou conforme o disposto no artigo 85, §2
o
, incisos I, II e III, do CPC, por se tratar de matéria de baixa complexidade.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração da verba honorária (id. 223564183, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes, em parte, os pedidos, formulados nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelos Recorridos.

Consta dos autos que Lecy Taborda Locatelli, Adriana Cristina Locatelli Flores, Alda Cristina Taborda Locatelli e Dani José Locatelli Júnior propuseram a Ação de Cobrança, contra a seguradora BB Seguros – Companhia de Seguros Aliança do Brasil –, alegando que, em vista do falecimento do seu esposo, Dani José Locatelli, ocorrido em 20/09/2015, têm direito ao recebimento do valor do seguro de vida, denominado Ouro Vida 2000PA (Apólice n. 220140479).

Salientaram, na inicial, que Lecy Taborda Locatelli falou com a Central de Atendimento da Requerida, sendo informada que o contrato se encontrava em fase de renovação automática, pois havia vencido em 11/09/2015, mas que, posteriormente, o pagamento foi recusado, ao argumento de que o contrato não estava vigente.

Sustentaram que a negativa é indevida e, ao final, requereram a procedência do pedido, para que a Requerida fosse condenada ao pagamento do seguro.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais), corrigido monetariamente desde a data do sinistro (20/09/2015) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

Arbitro os honorários advocatícios e as despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, a Brasilseg Companhia de Seguros
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se na data do falecimento do segurado Dani José Locatelli, o contrato de seguro (cobertura individual) estava, ou não, vigente.

Da análise do caderno processual, vê-se que é incontroverso que Dani José Locatelli contratou o Seguro OURO VIDA 2000 PA, cuja vigência era de 11/09/2014 a 11/09/2015, bem assim que o segurado faleceu em 20/09/2015.

Nas condições Gerais do mencionado seguro, consta a seguinte cláusula, quanto à vigência e renovação da cobertura individual (id. 223564155, págs. 41/68):

12. INÍCIO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA COBERTURA INDIVIDUAL

12.1. O início da cobertura do certificado individual será às 24 (vinte e quatro) horas da data de aceitação da proposta de adesão pela seguradora. No caso de propostas recepcionadas com o pagamento do prêmio total ou parcial, o início da cobertura do certificado individual será às 24 (vinte e quatro) horas da data de recepção das propostas pela Sociedade Seguradora.

12.2. O prazo de vigência da cobertura individual é de 1 (um) ano, desde que não ultrapasse o final de vigência da apólice coletiva podendo ser renovada automaticamente uma única vez. Renovações posteriores deverão ser feitas pelo estipulante, obrigatoriamente, de forma expressa, por solicitação escrita, até o vencimento do respectivo certificado, respeitadas as cláusulas Término da Cobertura Individual, Cancelamento da Apólice e Vigência e Renovação da Apólice.

12.3. O prazo de vigência da cobertura individual constará no certificado individual e será equivalente ao prazo de 1 (um) ano, desde que não ultrapasse o final de vigência da apólice coletiva.

Nas Condições Gerais do seguro também consta a seguinte cláusula, no que se refere à vigência e renovação da apólice:

17. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE

17.1. A apólice de seguro tem vigência de 1 (um) ano, com renovação automática, por uma única vez, por igual período.

17.1.1. A apólice poderá não ser renovada por expressa desistência do Estipulante ou da Sociedade Seguradora, até 60 (sessenta) dias antes do seu aniversário, e desde que haja comunicação prévia de igual período ao Segurado.

As cláusulas transcritas não deixam dúvidas de que o seguro contratado possuía estipulação de renovação automática, após o prazo de um ano e, no caso de desinteresse de uma das partes em renová-lo, deveria manifestar a intenção, por escrito, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data final de sua vigência.

Ressalta-se que, conquanto a renovação automática não se confunda com a renovação obrigatória, porque uma das partes não pode ser compelida a manter um vínculo contratual eterno, havendo previsão contratual estabelecendo a possibilidade de a primeira renovação da cobertura contratada ser automática, a seguradora não pode rescindir unilateralmente o contrato, sem qualquer notificação ou aviso, deixando o segurado sem cobertura, sem que
ele
tenha conhecimento de tal situação.

Sendo assim, se não fosse do interesse da Estipulante ou da Seguradora renovar o contrato por mais um período, conforme previsto contratualmente, deveria ter notificado o contratante nos 60 (sessenta) dias que antecederam o fim do primeiro prazo de vigência do contrato, com a finalidade de cientificá-lo sobre o fim da relação contratual entre as partes.

Com efeito, se a vigência inicial da apólice do seguro era de 11/09/2014 a 11/09/2015, inexistem dúvidas que o contrato fora automaticamente renovado, passando a viger do período de 11/09/2015 a 11/09/2016, visto que não há provas de qualquer notificação prévia, nos 60 (sessenta) dias, de quaisquer das partes acerca do desinteresse pela renovação.

Corroborando o entendimento esposado, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

I – Apólice de seguro – Renovação automática - Não sendo demonstrado que o segurado tenha solicitado o cancelamento ou que a seguradora tenha enviado notificação comunicando o cancelamento da apólice, portanto, indenização securitária devida
;
II - Relação consumerista – A interpretação da cláusula securitária prevista nas condições gerais (O seguro será renovado automaticamente por uma única vez, salvo manifestação prévia, em contrário do segurado, do estipulante ou da seguradora no mínimo 60 (sessenta) dias antes do final de vigência do certificado individual) deve favorecer o consumidor (Art. 47, CDC); III – Correção monetária - Em se tratando de indenização securitária, a referida correção incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização, porque a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes (STJ, AgInt no AREsp 1.607.146/MG, 3a Turma, DJe 27.08.2020; AgInt no REsp 1.829.871/MG, 4a Turma, Dje 20.08.2020) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002279-40.2023.8.26.0032; Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do julgamento: 16/10/2023; Data de registro: 16/10/2023). (Negritei).

Registra-se que, nos termos do artigo 47, do CDC, a interpretação a ser dada é aquela mais favorável ao consumidor e, no caso, é a cláusula geral prevendo a renovação automática da cobertura individual por mais um ano, ante a ausência da notificação prévia, nos 60 (sessenta) dias que antecederam o término do prazo de vigência.

O referido artigo 47, do CDC, assim dispõe:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Não há desconsiderar que, na apólice, não há nenhuma exigência de comprovante de renovação para que ocorresse a renovação automática, como quer crer a Apelante.

A Apelante postulou, caso mantida a sentença, que fosse observada a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC, no que se aos honorários advocatícios. Contudo, a pretensão não comporta acolhimento, já que os Recorridos foram vencedores em todos os pedidos deduzidos na inicial.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Brasilseg Companhia de Seguros, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024